Tribunal: STF
Processo: HC 234919
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no RHC 172.795/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.20, p. 09). 



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento de nulidade no trâmite da ação penal originária e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva. 



    Aduz o impetrante que a apreensão de aparelho celular do ora paciente, que constitui uma das provas utilizadas pelo MP para propositura da ação penal, foi obtida em violação à inviolabilidade domiciliar, haja vista que “embora a denúncia sustente que a apreensão do aparelho celular do Paciente tenha se dado no endereço Avenida Professor Gióia Martins, n.º 199, apartamento 21-B, Jardim Monte Kemel - São Paulo/SP (fls. 77), o fato é que a ordem judicial deferida pelo magistrado vinculado ao DIPO-3 tinha como alvo outro endereço direcionado ao Paciente, qual seja: “Rua Caminho do Engenho, nº 400, Ferreira, São Paulo/SP (residência de Thiago Luiz)”. 



    Isso posto, “tendo a autoridade policial extrapolado os limites da ordem judicial (doc. 4), inclusive passível de responsabilização criminal, de rigor o reconhecimento da ilegalidade dos elementos de prova colhidos mediante violação do domicílio situado na Avenida Professor Gioia Martins, n.º 199, apartamento 21- B, bairro do Socorro - São Paulo/SP, mais precisamente a apreensão do aparelho celular descrito no boletim de ocorrência”. 



    A PGR, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO. NULIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CARACTERIZADO FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. - Parecer pela denegação da ordem” (eDOC.25).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, não bastasse o presente writ figurar como sucedâneo de Agravo Regimental, na medida volta-se contra decisão monocrática do STJ, ao que tudo indica, não analisada por órgão colegiado daquele Tribunal, não verifico, na atual quadra, verossimilhança na tese de fundo articulada. 



    Ainda que se admita que o celular do ora paciente tenha sido apreendido em endereço diverso ao que constou na autorização judicial de busca e apreensão, como assere o impetrante, tal não iníqua automaticamente a diligência realizada, notadamente considerando que: a) não restou claro se o celular foi apreendido dentro ou fora da residência; b) havia autorização judicial para apreensão do aparelho; c) há menção a que o pai paciente consentiu como o ingresso na moradia; d) o paciente voluntariamente forneceu aos policiais a senha para acesso ao celular.



    Portanto, diversamente do que aduz o impetrante, no atual momento processual, não verifico simetria entre a situação dos autos e o precedente por ele mencionado (HC 163.461/PR), de modo que a suposta nulidade processual relatada, relacionada à apreensão de aparelho celular, não se verifica evidente. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente